Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013299-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cumpra-se o v. acórdão.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.